Tribunal: TJBA
Processo: 8097025-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097025-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE PONCIANO DA COSTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em ação ajuizada em face de Cartão BRB S/A. A sentença reconheceu a validade da negativação com base em provas documentais apresentadas pela empresa ré e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito decorreu de cobrança indevida, diante da alegada inexistência de relação jurídica com a empresa ré; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da suposta inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, atribui ao réu, na hipótese de alegação de inexistência de débito pelo autor, o dever de demonstrar a origem da cobrança.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas imprescindível a demonstração do defeito na prestação do serviço.

5.

A autora reconhece a existência da relação contratual com a parte ré, restringindo sua impugnação à origem do débito, o que afasta a alegação de contratação inexistente.

6.

Os documentos apresentados pela parte ré, especialmente as faturas de consumo constantes nos autos, demonstram a efetiva utilização dos serviços contratados, afastando a tese de negativação indevida.

7.

Telas extraídas do sistema interno da empresa, embora produzidas unilateralmente, não podem ser desconsideradas quando corroboradas por outros documentos que evidenciem a contratação e a inadimplência.

8.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito decorre do exercício regular de direito por parte do credor, diante da comprovação da dívida, não havendo ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova quanto à existência do débito recai sobre o credor, quando o consumidor alega sua inexistência, por se tratar de fato negativo.

2.

A apresentação de faturas e registros de consumo compatíveis com a contratação afasta a alegação de cobrança indevida.

3.

A negativação fundada em débito comprovadamente existente configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8097025-53.2023.8.05.0001
,
de Salvador/Bahia em que figura como Apelante –
JOSEANE PONCIANO DA COSTA
,
e como Apelado-
CARTAO BRB S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime
, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7